Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-20.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002128-20.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TONI DOUGLAS TEIXEIRA MEDRADO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA, ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121, §2º, INCISOS II E VI, DO CP.

PLEITO
DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO.
MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

Certeza da
MATERIALIDADE
e
INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. NULIDADE DA DECISÃO
DE PRONÚNCIA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA
DE FORMA SUCINTA
QUE
NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO
. ELEMENTOS DE PROVA
I
DÔNEO
S
. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
materialidade
está
comprovada
pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 55670685, fl. 44/50) e Laudo de Exame Pericial (ID 55670686, fls.23/ 29). A
autoria
tem
indícios
nas provas orais realizadas tanto na fase inquisitiva quanto judicialmente.

2. A impronúncia somente é aceita quando presentes elementos irrefutáveis acerca da inexistência do crime ou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Ou seja, quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos em plenário. Neste momento processual prevalece a máxima “
in dubio pro societate”
uma vez que não se trata de juízo condenatório. Assim, existindo dúvida, não pode ser subtraída a apreciação do feito pelo juízo constitucional, qual seja, o soberano Tribunal do Júri, onde, aí sim, tem força a máxima o princípio do
in dubio pro reo.

3. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Constando da decisão as razões de convencimento do douto magistrado sumariante, que conduziram à pronúncia do acusado, ainda que de maneira sucinta -, permitindo à defesa o pleno exercício do contraditório, não há que falar-se em nulidade. Um exame aprofundado da prova poderia, inclusive, influenciar a convicção dos membros do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

4. Acerca do reconhecimento fotográfico,
n
o julgamento do H
abeas Corpus

nº
598.886/
SC

e
nº 652.284/SC, o Superior Tribunal de Justiça
anotou que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226 do CPP não é evidência segura da autoria do delito,
sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
. O reconhecimento,
in casu
, em conjunto com os demais elementos probatórios, serve como prova, não devendo o procedimento ser invalidado, até porque a decisão não se baseou exclusivamente nele e sim no conjunto de provas contidas nos autos.

5. Saliente-se, que a pronúncia não pode fundamentar-se, exclusivamente, em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP . Constatada, no entanto, a presença de indícios jurisdicionalizados suficientes de participação do recorrente no homicídio, deve ele ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Juri.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°

º 8002128-20.2022.8.05.0146
, sendo recorrentes
TONI DOUGLAS TEIXEIRA MEDRADO

e
FRANQUIS MANOEL DA SILVA JUNIOR

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.